Tribunal: TJSP
Processo: 1009836-31.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. No tocante ao recolhimento do ISS, conforme reconhecido pelo acórdão, a requerida, ora embargada, demonstrou que teve de pagar, com juros, multa e correção monetária, os valores relativos ao ISS (fls. 195/244), demonstrando, ainda, que segundo o Código Tributário do

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. No tocante ao recolhimento do ISS, conforme reconhecido pelo acórdão, a requerida, ora embargada, demonstrou que teve de pagar, com juros, multa e correção monetária, os valores relativos ao ISS (fls. 195/244), demonstrando, ainda, que segundo o Código Tributário do Município de Sumaré, o contribuinte é o prestador do serviço, não o tomador (art. 210 com a redação dada pela Lei 3.919/2003, fls. 181/194). Por essa razão, o acórdão reconheceu, como fê-lo a r. sentença, que "houve, de fato, legítimo motivo para a retenção realizada pela requerida, em valor menor do que o por ela desembolsado para o pagamento do tributo que, em razão da prestação do serviço, deveria ter sido recolhido pela autora".
2. Quanto à alegada obscuridade e omissão relativas ao recolhimento do ISS no mês seguinte ao da rescisão contratual, igualmente não merece acolhimento. Isso porque é evidente que o recolhimento do tributo se dá após o período em que ocorrido o fato gerador.
3. A embargante deixou de refutar a imputação da embargada prevista na notificação extrajudicial de fls. 176, no tocante à não disponibilização de mão de obra suficiente para cobrir os postos de trabalho nos dias 01, 05, 11, 12 e 15 de fevereiro de 2015, autorizando o desconto, consoante previsto na cláusula 9a do contrato (fls. 23). A requerida não poderia fazer prova de fato negativo (a não prestação do serviço nos dias e horas mencionados), cabendo, assim – e em razão de se tratar de relação de consumo – à embargante demonstrar que, ao contrário do afirmado, o serviço foi prestado, e isso não ocorreu nos autos, a evidenciar, assim, o descumprimento contratual por parte da embargante
4. Assiste razão à embargante quanto à gratuidade judiciária, que efetivamente foi concedida pelo juízo a quo (fls. 98), não revogada posteriormente nem pela r. sentença, nem pelo acórdão.
5. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para declarar que a embargante litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009836-31.2020.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante A.C.S. SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA,
(JUSTIÇA GRATUITA), é embargado ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE
VILLA FLORA - AMVF.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009836-31.2020.8.26.0114/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1009836-31.2020.8.26.0114/50000 - DIGITAL
Embargante: ACS - SEGURANÇA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA.
Embargado: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE VILLA FLORA - AMVF
Comarca: CAMPINAS - 1a VARA CÍVEL
Magistrado: José Fernando Steinberg
V O T O No 50142
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS
SEM
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
1. No tocante ao recolhimento do ISS, conforme
reconhecido pelo acórdão, a requerida, ora embargada,
demonstrou que teve de pagar, com juros, multa e correção
monetária, os valores relativos ao ISS (fls. 195/244),
demonstrando, ainda, que segundo o Código Tributário do
Município de Sumaré, o contribuinte é o prestador do
serviço, não o tomador (art. 210 com a redação dada pela
Lei 3.919/2003, fls. 181/194). Por essa razão, o acórdão
reconheceu, como fê-lo a r. sentença, que “houve, de fato,
legítimo motivo para a retenção realizada pela requerida, em
valor menor do que o por ela desembolsado para o
pagamento do tributo que, em razão da prestação do serviço,
deveria ter sido recolhido pela autora”.
2. Quanto à alegada obscuridade e omissão relativas ao
recolhimento do ISS no mês seguinte ao da rescisão
contratual, igualmente não merece acolhimento. Isso porque
é evidente que o recolhimento do tributo se dá após o
período em que ocorrido o fato gerador.
3. A embargante deixou de refutar a imputação da
embargada prevista na notificação extrajudicial de fls. 176,
no tocante à não disponibilização de mão de obra suficiente
para cobrir os postos de trabalho nos dias 01, 05, 11, 12 e 15
de fevereiro de 2015, autorizando o desconto, consoante
previsto na cláusula 9a do contrato (fls. 23). A requerida não
poderia fazer prova de fato negativo (a não prestação do
serviço nos dias e horas mencionados), cabendo, assim e
em razão de se tratar de relação de consumo à embargante
demonstrar que, ao contrário do afirmado, o serviço foi
prestado, e isso não ocorreu nos autos, a evidenciar, assim, o
descumprimento contratual por parte da embargante
4. Assiste razão à embargante quanto à gratuidade
judiciária, que efetivamente foi concedida pelo juízo a quo
(fls. 98), não revogada posteriormente nem pela r. sentença,
nem pelo acórdão.
5.
Embargos
parcialmente
acolhidos,
sem
efeitos
modificativos, apenas para declarar que a embargante litiga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009836-31.2020.8.26.0114/50000 -Voto no
3
sob o pálio da justiça gratuita.
1. Trata-se de embargos de declaração que ACS -
SEGURANÇA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA opõe contra
acórdão de fls. 309/312, que negou provimento ao seu recurso de apelação.
Sustenta a embargante que o acórdão foi omisso quanto à retenção do ISS,
obscuro e omisso quanto ao período de recolhimento do ISS, obscuro
quanto à dedução de valores prevista em contrato e omisso quanto a
gratuidade judicial.
A embargada se manifestou às fls. 16/21.
É o relatório.
2. Os embargos comportam parcial acolhimento.
No tocante ao recolhimento do ISS, conforme
reconhecido pelo acórdão, a requerida, ora embargada, demonstrou que
teve de pagar, com juros, multa e correção monetária, os valores relativos
ao ISS (fls. 195/244), demonstrando, ainda, que segundo o Código
Tributário do Município de Sumaré, o contribuinte é o prestador do serviço,
não o tomador (art. 210 com a redação dada pela Lei 3.919/2003, fls.
181/194).
Por essa razão, o acórdão reconheceu, como fê-lo a r.
sentença, que “houve, de fato, legítimo motivo para a retenção realizada
pela requerida, em valor menor do que o por ela desembolsado para o
pagamento do tributo que, em razão da prestação do serviço, deveria ter
sido recolhido pela autora”.
Além disso, em momento algum a embargante refutou
a imputação da embargada prevista na notificação extrajudicial de fls. 176,
no tocante à não disponibilização de mão de obra suficiente para cobrir os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009836-31.2020.8.26.0114/50000 -Voto no
4
postos de trabalho nos dias 01, 05, 11, 12 e 15 de fevereiro de 2015,
autorizando o desconto, consoante previsto na cláusula 9a do contrato (fls.
23). Evidente que a requerida não poderia fazer prova de fato negativo (a
não prestação do serviço nos dias e horas mencionados), cabendo, assim
e em razão de se tratar de relação de consumo à embargante demonstrar
que, ao contrário do afirmado, o serviço foi prestado, e isso não ocorreu nos
autos, a evidenciar, assim, o descumprimento contratual por parte da
embargante.
Quanto à alegada obscuridade e omissão relativa ao
recolhimento do ISS no mês seguinte ao da rescisão contratual, igualmente
não merece acolhimento. Isso porque é evidente que o recolhimento do
tributo se dá após o período em que ocorrido o fato gerador.
Por fim, assiste razão à embargante quanto à
gratuidade judiciária, que efetivamente foi concedida pelo juízo a quo (fls.
98), não revogada posteriormente nem pela r. sentença, nem pelo acórdão.
Assim, é o caso de se acolher parcialmente os
presentes embargos, sem efeitos modificativos, apenas para declarar que a
embargante litiga sob o pálio da justiça gratuita.
3. Ante o exposto, acolhem-se parcialmente os
embargos de declaração, sem efeitos modificativos.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator